Tribunal: TJDFT
Processo: 0721859-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721859-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WAGNER LUIZ MENDANHA, WAGNER LUIZ MENDANHA, JOAO CARLOS LIMA BORTOLIN D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pesquisa - Sistemas do Banco Central do Brasil - CCS/BACEN - Determinação de Suspensão do Processo - Ausência de Perigo de Dano - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A o qual pede a reforma da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo de Origem a qual indeferiu requerimento processual de pesquisa ao CCS/BACEN e determinou a suspensão do processo, pelo prazo de 1 (um) ano. Pede a concessão de efeito suspensivo para não haver a suspensão do processo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Não vislumbro a ocorrência do perigo de dano, pois, conforme se vê da Minuta do Agravo de Instrumento, o pedido de efeito suspensivo foi formulado no sentido de se afastar a suspensão do processo e não de se realizar a pesquisa. Entretanto, durante a suspensão do processo não corre o prazo prescricional. Demais, diante do pedido final do Agravo, a matéria será decidida no Colegiado, ainda mais porque os recursos, aqui, recebem rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido e efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 3 de julho de 2022, às 16h23min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator